Tribunal: TJDFT
Processo: 0727230-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727230-38.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. RECORRIDOS: ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO, ANA MARIA BACELAR FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. PENHORA. PRECLUSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial (Lei no 11.101/2005, art. 59, § 1o). 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda. 3. A referida extinção não autoriza o levantamento de quantia penhorada antes do deferimento da recuperação judicial, quando esta recai sobre bens, não da recuperanda, mas de seus sócios, atingidos após a desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual não há qualquer recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos VI e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005 e 360 do Código Civil, asseverando, em síntese, que a aprovação pela assembleia geral de credores do plano de recuperação judicial das executadas originárias implica a novação do débito executado na origem e imediata extinção do cumprimento de sentença com a consequente liberação dos valores penhorados pelos executado. Defende que as pessoas atingidas por incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se assemelham aos devedores solidários, de modo que execução deve ser novada, com a prejudicialidade de qualquer incidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos VI e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o apelo quanto à indicada violação aos artigos 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005 e 360 do Código Civil,85, §1o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: 18. Como destacado na decisão agravada, a penhora dos valores dos agravantes foi confirmada pela decisão proferida em 26/7/2019 (ID no 38334058, págs. 348-349), que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes. Não houve recurso dessa decisão. Da mesma forma, não houve recurso contra a decisão de 11/12/2019 (ID no 38334058, pág. 477), que converteu o feito em execução definitiva. 19. Portanto, em 11/5/2020, data em que a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo João Fortes (proc. no 0085645-87.2020.8.19.0001; disponível em https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica#porNumero), a discussão sobre a quantia penhorada já estava superada. 20. Sem qualquer impugnação, antes da data em que foi deferida a recuperação judicial, a quantia penhorada já poderia ter sido liberada aos agravados (ID 42311297) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022) Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023